Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA REPETITIVO No 1076. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da fixação dos honorários de advogado por equidade, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. A regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Esse dispositivo não deve ser aplicado na presente hipótese, em virtude do valor da causa não ter caráter irrisório.
3. O tema no 1076 editado pelo Superior Tribunal de Justiça prevê que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é admitida nos casos em que "os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados". Devem ser observados, nesse caso, os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, que deverão ser calculados sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido, ou mesmo, do valor atualizado da causa. Admite-se o arbitramento de honorários por equidade desde que, havendo ou não condenação: "o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, o valor da causa for muito baixo”.
4. Recurso conhecido e provido.